Tribunal: TJES
Processo: 5011098-24.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011098-24.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: LEONARDO ALEXANDRE e outros

COATOR: 6ª Vara Criminal de Serra-ES

RELATOR(A):

DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. SUFICIÊNCIA DAS RAZÕES PARA A CUSTÓDIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INADEQUAÇÃO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas Corpus
impetrado contra decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva decretada em razão de suposta prática de crime de lesão corporal, no contexto de violência doméstica (art. 129, § 13, CP, c/c art. 20 da Lei nº 11.340/06). A defesa sustenta a ausência dos requisitos da custódia cautelar, a deficiência de fundamentação da decisão e a existência de condições pessoais favoráveis do paciente, requerendo a expedição de alvará de soltura.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva do paciente em face da imputação de violência doméstica, ou se deve ser substituída por medidas cautelares alternativas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prisão preventiva constitui medida de
ultima ratio
, cabível apenas quando demonstrados, de forma cumulativa, o
fumus commissi delicti
e o
periculum libertatis
, nos termos dos arts. 312 e 313 do CPP.

4. No caso, a materialidade e os indícios de autoria encontram respaldo em boletim de ocorrência e relatos da vítima, que narram agressões físicas e psicológicas no contexto de separação conjugal, configurando a gravidade concreta do delito.

5. A decisão de origem fundamenta a manutenção da custódia na garantia da ordem pública, na conveniência da instrução criminal e na necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, diante da possibilidade de reiteração delitiva, de intimidação da vítima e de perturbação da instrução.

6. O crime praticado no âmbito de violência doméstica autoriza a decretação da prisão preventiva, nos termos do art. 20 da Lei nº 11.340/06 e do art. 313, I, do CPP.

7. A jurisprudência do STJ reconhece que a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do agente configuram fundamentação idônea para a custódia cautelar, sendo irrelevantes, por si sós, condições pessoais favoráveis do acusado (STJ, RHC nº 97.037/BA; STJ, AgRg no HC nº 936.004/MS).

8. Medidas cautelares alternativas do art. 319 do CPP revelam-se insuficientes para a proteção da vítima e para assegurar a ordem pública, em razão do contexto de violência e ameaça reiterada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Ordem denegada.

_______________________

Tese de julgamento
: 1. A prisão preventiva em casos de violência doméstica é cabível quando demonstrados indícios de autoria e materialidade, aliados ao risco de reiteração delitiva e de intimidação da vítima; 2. Condições pessoais favoráveis do acusado não impedem a decretação da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais; 3. Medidas cautelares alternativas são inadequadas quando insuficientes para resguardar a ordem pública, a integridade da vítima e a instrução criminal.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312, 313, I, e 319; CP, art. 129, § 13; Lei nº 11.340/06, art. 20.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RHC nº 97.037/BA, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 28.06.2018; STJ, AgRg no HC nº 936.004/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 01.10.2024; STJ, AgRg no RHC nº 193.323/PR, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 03.07.2024; STF, HC nº 212647 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 10.01.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer do Habeas Corpus e denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS CRIMINAL
Nº
5011098-24.2025.8.08.0000

IMPETRANTE
:

LEONARDO ALEXANDRE

AUTORIDADE
COATORA
:
JUÍZO
DA
6
ª VARA
CRIMINAL DE SERRA

PACIENTE:

BERNARDO MARIANO
RAMOS
DA MATA

R
ELATOR:
DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de
BERNARDO MARIANO DA MATA
, impetrado em favor de
BERNARDO MARIANO
RAMOS
DA MATA

contra suposto ato coator do Juízo da 2ª Vara de Anchieta/ES, nos autos do processo nº 0001319-83.2025.8.08.0048, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente.

Sustenta a impetrante que
(i)
não restam preenchidos os requisitos autorizadores para a decretação da prisão preventiva do paciente;
(ii)
a decisão que manteve a cautelar máxima carece de fundamentação; e
(iii)

“(...) o réu possui bons antecedentes, trabalho com carteira assinada, residência fixa e se comprometeu na UPJ a cumprir a medida protetiva que foi estabelecida”.

Basicamente diante de tais argumentos, requer, liminarmente, que seja revogada a prisão preventiva, com a consequente expedição de alvará de soltura.

O pedido liminar foi
indeferido
mediante a decisão acostada no id 14845991.

Informações prestadas pela autoridade coatora no id 14859137.

A D. Procuradoria de Justiça, no parecer de id 14882494, opinou pela
denegação
da ordem.

Pois bem. Sabe-se que a prisão preventiva configura-se como uma medida cautelar de última hipótese

(ul
tima ratio
)
, aplicável apenas quando o caso concreto demonstra a inadequação das medidas cautelares alternativas e quando preenchidos, de forma cumulativa, as condições antevistas nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.

O art. 312 do Código de Processo Penal estabelece que devem estar presentes o
fumus commissi delicti
, ou seja, indícios mínimos de autoria e materialidade do delito, somado ao
periculum in libertatis
, caracterizado pelo risco que a liberdade do suspeito pode representar à garantia da ordem pública, à instrução processual ou à aplicação da lei penal.

No caso em apreço, foi decretada a prisão preventiva do paciente, no dia 9 de junho de 2025, pela suposta prática de delitos, incluindo o do art. 129, § 13, do Código Penal, no âmbito da violência doméstica, o que autoriza a cautelar máxima, a teor do que prescreve o art. 20 da Lei nº 11.340/06, cumprindo, assim, com o requisito atinente ao inciso I, do art. 313 do Código de Processo Penal.

Nessa esteira, constata-se que o
fumus comissi delicti
encontra-se consubstanciado no Boletim Unificado nº 58259865 (id 70610517, dos autos originários), no qual consta o seguinte histórico do fato:

“(...) CHEGANDO AO LOCAL A GUARNIÇÃO DEPAROU-SE COM BERNARDO MARIANO RAMOS DA MATA, QUE ESTAVA EM FRENTE A CASA; FOI FEITO CONTATO COM A SENHORA REBECA SANTANA SOARES RAMOS, QUE RELATOU TER SE DIVORCIADO DE BERNARDO NA DATA DE HOJE, DIZENDO QUE HAVIA UM ACORDO EM QUE BERNARDO IRIA PASSAR O DIA COM SUA FILHA, PORÉM, AMBOS DISCUTIRAM POIS BERNARDO FOI ATÉ A RESIDÊNCIA DE MOTOCICLETA COM O INTUITO DE NÃO LEVAR A CRIANÇA, QUE ELE TERIA ENTRADO EM SUA RESIDÊNCIA SEM SUA AUTORIZAÇÃO, COM A FINALIDADE DE PEGAR UM BAÚ, PORÉM DENTRO DO BAÚ ESTAVA ALGUNS PERTENCES DE SUA MÃE: SEBASTIANA SANTOS DE SANTANA, QUE AO QUESTIONAR BERNARDO, ESTE FICOU NERVOSO E JOGOU OS PERTENCES NA RUA, TENDO COMEÇADO A DISCUSSÃO; QUE DA DISCUSSÃO, BERNARDO TERIA SEGURADO REBECA PELO PESCOÇO E PELO BRAÇO, DEIXANDO AS REGIÕES COM MARCAS VERMELHAS (...); QUE REBECA, PARA SE DEFENDER DESFERIU TAPAS EM BERNARDO. O FATO FOI PRESENCIADO POR UMA VIZINHA DA VÍTIMA; QUE RELATA SOFRER VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA, POIS BERNARDO VEM AMEAÇANDO DIZENDO QUE SE ELA ARRUMAR ALGUÉM VAI SE VER COM ELE, POIS ELE MORA NO CONDOMÍNIO OURIMAR, CONHECIDA PELA GUARNIÇÃO PELO INTENSO TRÁFICO DE DROGAS; QUE AO QUESTIONAR BERNARDO SOBRE OS FATOS, ELE ALEGOU QUE TERIA ACONTECIDO O QUE FOI RELATADO PELA SENHORA REBECA (...).”

Somado a isso, vislumbra-se que a prisão preventiva foi fundamentada na garantia da ordem pública, na conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, conforme preconiza o art. 312 do CPP. O Magistrado de origem, ao analisar o pedido de revogação da medida, registrou que os motivos ensejadores da prisão persistem, dada a ausência de alteração do quadro fático existente à época da audiência de custódia. Senão vejamos:

“Analisando os autos, percebo que a medida cautelar de prisão decretada pelo Magistrado da Audiência de Custódia deve ser mantida. Os fundamentos previstos no art. 312, do CPP, são fortes o suficiente para a manutenção da prisão. Isto porque, o acusado em liberdade poderá ferir a Garantia da Ordem Pública, assim como poderá prejudicar toda a instrução criminal com seu desaparecimento e com novas agressões e violação de domicílio da vítima, sua então companheira.

Além disso, deve ser destacado os fortes indícios de que o réu havia acabado de sair de um acordo de divórcio e mesmo estando separado da vítima, foi até sua residência para ficar, forçadamente, de posse de bens.

Os indícios dos crimes são fortes e de grande relevância social. Ademais, é cediço o enorme o descontrole social em crimes desta natureza nesta Comarca. Nestes casos, a Garantia da Ordem Pública deve se impor, mormente pelo fato de preservar a integridade física e psíquica da vítima.

A instrução criminal também deve ser levada em conta para a manutenção da prisão do acusado. Isto porque o mesmo em liberdade poderá ainda prejudicar a instrução criminal com seu desaparecimento ou com ameaças as testemunhas, em especial a vítima.” (id 71277846, do processo de referência)

Sendo assim, verifica-se que a prisão preventiva do paciente foi devidamente fundamentada, notadamente se considerada a gravidade do delito.

Rememora-se que o C. Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento consolidado no sentido de que não há constrangimento ilegal quando a custódia cautelar está devidamente justificada na garantia da ordem pública, em razão da
periculosidade efetiva do agente
, evidenciada pelas
circunstâncias adjacentes ao evento criminoso denunciado

(
STJ,
RHC n
º
97.037/BA,
Rel.
Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 28.6.2018
).

No mesmo sentido, destaca-se:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ. 2. No caso, a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, acusado de participar do assassinato da vítima, em razão de uma dívida de R$ 46,00, referente ao valor de 2 caixas de cerveja, tendo levado executor até a residência da vítima para que ele a matasse. 3.
A propósito, "
A gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva
"
(HC 212647 AGR, Relator Ministro ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 05/12/2022, DJe 10/01/2023). (...) 6. Agravo regimental desprovido.

(
STJ, AgRg
no
HC
nº
936.004/
MS
2024/0297083-4, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJE 01.10.2024
) (grifei)

No caso vertente, trata-se do suposto cometimento de crime de lesão corporal contra a vítima, praticado no contexto da Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha). Considerando que o suposto delito envolveu a invasão da residência da vítima e sua posterior agressão, evidencia-se, em sede de cognição sumária, a periculosidade do agente e a necessidade de garantir a ordem pública e a integridade física e psicológica da vítima.

Diante dessas considerações, as circunstâncias que cercam o fato evidenciam que as demais medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para atingir o objetivo desejado.

Além disso, no que concerne às particularidades individuais do paciente, salienta-se
que
“
As c
ondições subjetivas favoráveis do agente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória.”
(STJ, AgRg no RHC nº 193.323/PR 2024/0036252-0, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJE 03.07.2024).

Com efeito, apesar de a prisão preventiva ser medida extrema entre as cautelares, o juízo de origem, ao analisar o caso concreto, teve a percepção de que essa seria a única suficiente para, como já mencionado, garantir a preservação da ordem pública e da aplicação da lei penal.

Dessa forma, não se verifica manifesta ilegalidade na decisão questionada, cabendo salientar que a concessão da ordem em
Habeas Corpus
apenas será cabível quando for possível, em cognição sumária, constatar a existência do constrangimento ilegal sofrido pelo paciente, o que não é o caso dos autos.

Ante o exposto,
conheço
do
Habeas Corpus,
porém
denego a ordem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do relator.

Acompanho o e. Relator.

É como voto.